Tribunal: TJMT
Processo: 0004669-73.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0004669-73.2015.8.11.0007
RECORRENTES: ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA E DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 36149953) interposto por ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA E DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28277519):
“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA – ENTE QUE DETÉM A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA POSSE DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ENCAMINHAMENTO À LOCAL SEGURO – NECESSIDADE – DIREITO QUE DEVE SER PRESERVADO E OBSERVADO – ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 25 DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é possível afastar o direito de propriedade em detrimento de ocupação irregular de imóvel público, ainda que a posse não seja conflituosa. Em razão do que preconiza o princípio da dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988, há de se encaminhar os ocupantes à local que zele pela manutenção deste preceito”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0004669-73.2015.8.11.0007, Relator: Des MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 11/12/2019).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 6 e 23, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “a moradia é direito de todos e dever do Estado (gênero), erigida pela Magna Carta à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade. O art. 6o da carta constitucional garante o direito à moradia como postulado fundamental da ordem social brasileira”. (id 36149953 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 36500478).
Contrarrazões no id 43682995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
In casu, trata-se de Recurso Especial contra o aresto proferido em Apelação Cível que reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município de Alta Floresta, deu provimento aos pedidos estipulados na exordial, a fim de reintegrar ao ente público, a área esbulhada pelos Recorrentes, além de determinar a demolição das construções realizadas na localidade.
Assim, alega-se violação aos artigos 6 e 23, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “a moradia é direito de todos e dever do Estado (gênero), erigida pela Magna Carta à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade. O art. 6o da carta constitucional garante o direito à moradia como postulado fundamental da ordem social brasileira”. (id 36149953 - p. 5)
Verifica-se, no entanto, que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, apesar de concluir pela reintegração de posse, o órgão fracionário consignou que “há de se observar, contudo, que os recorrentes, e seu núcleo familiar, não podem ser deixados ao relento, eis que a dignidade da pessoa humana deve, acima de tudo, ser respeitada, e não pode ser violada. O Recurso, então, deve ser provido, no que tange a necessidade de o Município transferir os esbulhantes à local seguro, tal qual algum abrigo municipal, ou outra moradia popular desocupada, desde que apta a preservar a qualidade de vida, este que também é preceito previsto pela Constituição Federal”. (id 26041496 - p. 3)
Com isso, observa-se que a questão foi abordada de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o parcial provimento da Apelação para que o Município ora Recorrido encaminhasse assistentes sociais para o encaminhamento dos Recorrentes para a área segura, a fim de garantir-lhes uma nova moradia.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII